Tribunal: TJPA
Processo: 0806424-97.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806424-97.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: AGROPECUARIA UMUARAMA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DO OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL, EM GARANTIA, AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO, PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA Nº 112 DO STJ. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1.

A suspensão da exigibilidade do débito tributário somente é admissível mediante o depósito integral e em dinheiro do valor do tributo questionado, nos termos do art. 151, II do CTN.

2.

No mesmo sentido também o enunciado da Súmula 112/STJ, de seguinte teor: “O depósito somente suspende a exigibilidade do credito tributário se for integral e em dinheiro.”

3.

Agravo de Instrumento conhecido, porém, improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento

nº 0806424-97.2019.814.0000.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, mas negar-lhes provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 20 de julho de 2020.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
AGROPECUÁRIA UMUARAMA LTDA
, com esteio no art. 1.015, I do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás/PA que, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
opostos em face do
ESTADO DO PARÁ
negou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário garantido em juízo.

Inconformada, a parte demandada interpôs o presente agravo de instrumento, argumentando, em síntese, ter incorrido em Auto de Infração nº
032013510000063-0, lavrado pelo Fisco

Estadual, em razão do não recolhimento

de “
ICMS relativo

à operação com mercadoria oriunda de outra unidade da federação, destinada ao

uso/consumo à integração ao ativo permanente do estabelecimento diferente de alíquota

referente aos meses de fevereiro à dezembro de 2012
”.

Contudo, quando da oferta de bem imóvel como forma de garantia do juízo, a magistrada
a quo
não teria sido clara quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário face a garantia real, o que ensejou a oposição de Embargos de Declaração, que restou parcialmente acolhido consignando a inviabilidade da suspensão haja vista não ter sido depositado o montante integral do débito.

Especificamente neste ponto insurge o presente agravo, afirmando que a caução imobiliária (real) prestada possui valor mais que suficiente para garantir o credito tributário discutido no auto de infração.

Por fim, requer a reforma da decisão de piso, com a concessão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em questão, em vistas a garantir Certidão Positiva com Efeitos Negativos, bem como exclusão e/ou impedimento de inscrição do nome da Autos em qualquer órgão de proteção ao crédito e CADIN.

Em sede de cognição sumária, indeferi a tutela recursal pleiteada, ante a ausência de seus requisitos autorizadores (ID. 2124688)

Irresignado, o agravante interpôs Agravo interno (ID. 2249373) visando a retratação da decisão, para fins de concessão de suspensão da exigibilidade do débito tributário mediante caução imobiliária. (ID. 2249373)

Apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID. 2312545), o Estado do Pará pugnou o improvimento do recurso, para manter a decisão de 1º grau em todos os seus termos.

Viram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, e passo a apreciá-lo.

Inicialmente, consigno restar prejudicado o Agravo Interno, ante a apreciação do mérito recursal.

Sem delongas, registro que a pretensão recursal não merece guarida, conforme passo a explicar.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial é medida excepcional e só utilizada quando há equívoco perceptível de plano.

Ademais, sua possibilidade é prevista no Código Tributário Nacional, em seu artigo 111, inciso I, devendo ser interpretada de forma literal. Em assim sendo, a única hipótese que autorizaria a suspensão da exigibilidade do auto em questão seria o depósito do seu montante integral, uma vez que aludida suspensão se encontra taxativamente prevista no rol exaustivo do artigo 151 do Código Tributário Nacional, que aqui transcrevo:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória;

II – o depósito do seu montante integral;

III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.”

A
rt. 111.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

I
- suspensão ou exclusão do crédito tributário

Com efeito, certo é que a prestação de caução, mediante o oferecimento de bens pertencentes à agravada, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas tão somente de garantir a expedição de certidão positiva com efeito de negativa.

Subsidiando o entendimento, vale mencionar o enunciado sumular nº 112 do STJ:

O depósito somente suspende a exigibilidade do credito tributário se for integral e em dinheiro.

Amparando este entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CAUÇÃO REAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 112 DO STJ.

1 – Sendo o agravo de instrumento um recurso secundum eventum litis, deve o julgador, em sua apreciação, ater-se ao acerto ou desacerto do ato recorrido, não se podendo imiscuir em questões estranhas e/ou meritórias, ainda não analisadas, sob pena de supressão de instância.

2 – Para o deferimento de tutela de urgência de natureza antecipada faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito da parte postulante e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme normatiza o art. 300 do CPC.

3 –
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário só é cabível nas hipóteses expressamente previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional, dentre as quais não está arrolada a prestação de caução consistente na oferta de garantia real, a afastar a verossimilhança da alegação, inviabilizando, assim, a concessão da tutela de urgência postulada na exordial. Inteligência da Súmula n.º 112 do Superior Tribunal de Justiça
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJGO – Agravo de Instrumento nº 5434107-98.2017.8.09.0000 – Relator: Doutor Marcus da Costa Ferreira – 6ª Câmara Cível – Julgado em: 17/05/2018 – DJe de 17/05/2018). (grifo meu)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CAUÇÃO. INCOMPORTABILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 112 DO STJ. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ART. 111, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.

1. Não cabe à instância recursal apreciar, em sede de agravo de instrumento, matéria que extrapola os limites impostos pelo decisório, por não ter sido objeto de exame prévio pelo magistrado de primeiro grau.

2.
A caução em bens pertencentes ao agravante não é equiparável ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da tributário, matéria essa já sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 112/STJ), em interpretação ao art. 151, II, do Código Tributário Nacional.

3.
O art. 111 do CTN estabelece que a interpretação da legislação tributária deve ser literal para os casos de suspensão ou exclusão do crédito tributário, de modo que taxativo o rol das hipóteses de suspensão.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJGO – Agravo de Instrumento nº 5131526- 23.2016.8.09.0000 – Relator: Des. Orloff Neves Rocha – 1ª Câmara Cível – Julgado em: 23/02/2017 – DJe de 23/02/2017). (grifo meu)

Ante o exposto
, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto

P.R.I

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), 20 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 21/07/2020